Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELOS COMPRADORES. ARRAS. PERDIMENTO A FAVOR DOS VENDEDORES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de apelação cível interposta por FRANCISCO MAGNO FELIX NOBRE e AMANDA DE DEUS REBOUCAS NOBRE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da ação de conhecimento julgou procedente em parte o pedido para determinar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, retornando as partes à situação jurídica anterior, com o perdimento das arras a favor do vendedor apelado. A apelação não foi provida, mantidos os termos da sentença de 1o grau.
2. Nos Embargos de Declaração, os recorrentes afirmam que o decisum atacado é omisso e contraditório. Omisso por deixar de analisar questões postas na petição inicial e na apelação, como a proposta de juros abusivos quando da apresentação de minuta de termo aditivo ao contrato e novo anúncio de venda do mesmo imóvel por valor superior ao estipulado no contrato em discussão. Contraditório, porque considerou condição pactuada no termo aditivo como abusiva, apesar do novo ajuste ter cumprido todas as condições legais, devendo prevalecer a vontade das partes em observância do princípio “pacta sunt servanda”.
3. Os recorrentes, em sede de embargos não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registram a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão dos embargantes.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.